Tribunal: TJDFT
Processo: 0726160-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0726160-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CHRISTIANO MARQUES CALDAS PACIENTE: RHAYNARA DIDOFF AUTORIDADE: JUÍZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por CHRISTIANO MARQUES CALDAS em favor da paciente RHAYNNARA DIDOFF, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL, que manteve a prisão preventiva da paciente pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de drogas. O impetrante alega, preliminarmente, a admissibilidade do habeas corpus impetrado por cidadão sem capacidade postulatória para atuar em juízo. No mérito, aduz, em síntese, que a paciente foi detida preventivamente no bojo de uma operação midiática por receber um valor fixo para divulgar a comercialização óleo de canabidiol para uso em cigarros eletrônicos. Sustenta violação direta à liberdade de locomoção que e a paciente faz tratamento para depressão, TDAH, sendo diagnosticada com doenças crônicas, como asma, rinite alérgica e a doença pulmonar obstrutiva crônica. Indica que a materialidade de sua conduta se deu pela posse dos referidos óleos para os quais a paciente possui uma receita médica. Vindica a ausência dos pressupostos da prisão preventiva, visto de tratar de paciente primária, de bons antecedentes, endereço e emprego fixos, que desconhecia a ilicitude de sua conduta, inexistindo indícios mínimo de que possa coagir testemunha ou influenciar fraudulentamente o curso da ação penal. Aponta manifesto abuso do instituto da prisão preventiva decorrente de operações policiais midiáticas e que se condenada provavelmente terá a pena de detenção substituída ou cumprida em regime aberto. Sustentando a presença dos pressupostos requer a concessão liminar do pedido e, no mérito, pugna pela revogação da prisão preventiva. DECIDO. A detida análise do writ indica que a presente impetração, apresentada por cidadão sem capacidade postulatória em juízo, possui fundamentação e se insurge contra o mesmo ato judicial que anterior habeas corpus impetrado pelos advogados PAULO ROBERTO DE MATOS JUNIOR e EDUARDO NEVES BELÉM, em favor de RHAYNARA DIDDOF (HCCrim 0719933-09.2024.8.07.0000), desta mesma relatoria, já devidamente apreciado pela egrégia 1a Turma Criminal, consoante acórdão assim ementado: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. OPERAÇÃO "REFIL VERDE". REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. MATERIALIDADE E INDÍCIO DE AUTORIA. TIPO COM VÁRIOS NÚCLEOS. PRIMARIEDADE. ATUAÇÃO POR MEIOS VIRTUAIS. INVIABILIDADE DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. CONDIÇÕES PESSOAIS. ORDEM DENEGADA. 1. Para assegurar a garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício dessa proteção. 2. Não se identifica ilegalidade na decretação da prisão preventiva, quando a decisão cominada de ilegal estiver fundamentada na presença dos requisitos elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, bem como que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostrem adequadas e suficientes para assegurar a instrução do processo ou garantir a ordem pública. 3. A tipificação do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006) possui vários núcleos, não estando restritos à comercialização propriamente dita, devendo ser consideradas também as condutas referentes ao anúncio e a divulgação por meio das redes sociais. 4. Tratando-se de atuação criminosa (tráfico de drogas e organização criminosa) por meios de redes sociais, não se mostra recomendada medidas cautelares diversas da prisão preventiva, ante o risco a incolumidade pública e a persecução penal. 5. O excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, é o da mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. 6. A contemporaneidade da prisão cautelar refere-se aos requisitos autorizadores da prisão e não aos fatos propriamente ditos. 7. As condições subjetivas, inclusive relativas à condição de saúde, por si, não impedem a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção e sendo possível o acompanhamento médico na unidade prisional. 8. Habeas corpus admitido. Ordem denegada. (Acórdão 1874219, 07199330920248070000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 13/6/2024, publicado no PJe: 17/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, a reiteração de habeas corpus contra o mesmo ato impugnado, sob fundamentação já anteriormente esposada não é admitida, consoante entendimento sufragado pelo STJ e pelo egrégia TJDFT. Por oportuno, colaciono os seguintes arestos: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. MATÉRIA PREVIAMENTE E EXAUSTIVAMENTE ANALISADA NO HC N. 849.414-SP. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Os pleitos ora veiculados já foram anteriormente submetidos à apreciação desta Corte, tendo sido julgados no âmbito do HC n. 849.414-SP, não havendo ilegalidade no não conhecimento do writ em razão da reiteração de pedidos. II - Consoante artigo 210 do Regimento Interno do STJ, bem como nos moldes da jurisprudência desta Corte Superior, quando o pedido for manifestamente incabível, ou for manifesta a incompetência do Tribunal para dele tomar conhecimento originariamente, ou for reiteração de outro com os mesmos fundamentos, tal qual ocorreu no presente caso, o relator o indeferirá liminarmente, não havendo ilegalidade a ser sanada quanto ao ponto. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 894.011/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024.) PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DAS PROVAS. TEMA NÃO SUSCITADO PELA DEFESA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. MATÉRIA PRECLUSA EM RELAÇÃO AO RÉU. REDUTOR DO ART. 33, § 4o DA LEI N. 11.343/2006. MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ EXAMINADOS EM AGRANO NO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO ANTERIORMENTE. ÓBICE AO CONHECIMENTO DO WRIT. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A defesa do acusado não suscitou oportunamente a alegada nulidade das provas relativa à violação de domicílio, de modo que o Tribunal a quo examinou a questão, por ter sido arguida pela defesa do corréu. Nesse contexto, entende-se que a matéria está preclusa em relação ao paciente, sendo incabível a sua análise neste Tribunal Superior. Precedente. 2. Constitui óbice ao conhecimento do habeas corpus a mera reiteração de pedido já formulado e examinado por esta Corte Superior. Isso porque há identidade de partes e de causa de pedir, impugnando ambos os feitos o mesmo acórdão. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 882.363/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024.) AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO À IMPETRAÇAO. REITERAÇÃO DE PEDIDO. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. PENA DE MULTA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 693 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se conhece da impetração que formula o mesmo pedido apreciado em habeas corpus anterior, sem a apresentação de fatos novos aptos a justificar a sua reapreciação, por se tratar de mera reiteração. 2. Incide na espécie, ainda, o verbete da Súmula no 693, do Supremo Tribunal Federal: "Não cabe habeas corpus contra decisão condenatória a pena de multa, ou relativo a processo em curso por infração penal a que a pena pecuniária seja a única cominada. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1864135, 07157915920248070000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 16/5/2024, publicado no DJE: 28/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Habeas corpus. Mera repetição de anteriores. Não se admite habeas corpus que se limita a reiterar alegações examinadas em três outros habeas corpus, em que denegadas as ordens, sem que nada de novo seja aduzido. Agravo interno não provido. (Acórdão 1846397, 07135848720248070000, Relator(a): JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 18/4/2024, publicado no PJe: 19/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acrescente-se que a paciente já está devidamente assistida por causídicos devidamente constituídos, os quais acompanham a ação penal (APOrd 0719411-76.2024.8.07.0001), na qual já apresentaram defesa prévia. Ante o exposto, INADMITO a presente impetração, nos termos do art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT. Intimem-se. Preclusa, proceda-se o arquivamento com as cautelas ordinárias. Brasília-DF, 26 de junho de 2024. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora